Tribunal: TJDFT
Processo: 0714025-73.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0714025-73.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIACAO EDUCACIONAL PALIPALAN AGRAVADO: MARIA CLEMES SANTOS MENEGASSI D E C I S Ã O Homologo o pedido de desistência formulado pela agravante, nos termos do art. 998, do CPC. Transcorrido o prazo legal, arquivem-se. Publique-se. Brasília, DF, em 14 de maio de 2021 18:31:42. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator